Tribunal: TJMT
Processo: 1020228-14.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020228-14.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PLASTIBRAX INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTEFATOS E DERIVADOS PLASTICOS LTDA - ME - CNPJ: 05.218.881/0002-16 (APELADO), SERGIO ANTONIO DE SANTANA RORIZ - CPF: 278.302.411-04 (APELADO), CLAUDIONOR JOSE ALVES - CPF: 772.442.301-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – EMENDA À INICIAL – ART. 321 DO CPC – INÉRCIA DA PARTE – INDFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento da ordem judicial para emendar a inicial no prazo legal, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, resulta na extinção do feito sem julgamento do mérito

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

PLASTIBRAX INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTEFATOS E DERIVADOS PLASTICOS LTDA – ME

SERGIO ANTONIO DE SANTANA RORIZ

CLAUDIONOR JOSE ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
visando desconstituir a r. sentença proferida pelo juízo Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá nos autos da Execução Fiscal n. 1020228-14.2016.8.11.0041, que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I do CPC.

Assevera a parte apelante, em síntese, que “não há no processo nenhum registro da Sra. Zenair Lucia Locatelli como corresponsável, de modo que a sentença parte de erro material para extinguir o feito sem resolução do mérito”

Ao final, requer a desconstituição da sentença de primeiro grau, a fim de que a ação tenha seu regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
visando desconstituir a r. sentença proferida pelo juízo Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá nos autos da Execução Fiscal n. 1020228-14.2016.8.11.0041, que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I do CPC.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte apelante.

Extrai-se dos autos que a parte apelante Estado de Mato Grosso ajuizou a presente execução fiscal em face de PLASTIBRAX IND COM IMP EXP ART DER PLASTICOS LTDA, CLAUDIONOR JOSE ALVES e SERGIO ANTONIO DE SANTANA, visando a cobrança do valor de R$ 18.606,78 (dezoito mil seiscentos e seis reais e setenta e oito centavos).

O juízo de origem
,
em 15/02/2017, determinou que a Fazenda Pública, ora apelante, emendasse a inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, para esclarecer “
acerca da divergência entre o nome do corresponsável Sérgio Antônio de Santana informado na CDA e na exordial com o cadastrado no sistema PJE
e, se for o caso, proceda a emenda à inicial, retificando o nome do mencionado corresponsável”.

Diante do descumprimento da determinação judicial, o juízo de origem, em 01/03/2022, indeferiu a inicial, com fundamento no art. 485, I, do CPC, nos seguintes termos:

“
Estado de Mato Grosso
, qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor de
PLASTIBRAX INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTEFATOS E DERIVADOS PLASTICOS LTDA - ME, SERGIO ANTONIO DE SANTANA RORIZ e CLAUDIONOR JOSE ALVES,
devidamente qualificados
.

Por decisão de id nº. 4355658 fora determinado para que a parte exequente, no prazo de 30 (trinta) dias, informasse o nome correto da corresponsável Zenair Lucia Locatelli.

Regularmente intimada, a parte exequente deixou transcorrer “
in albis
” o prazo legal, conforme certificado no id nº. 66199363.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso,
em desfavor de
PLASTIBRAX INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTEFATOS E DERIVADOS PLASTICOS LTDA - ME, SERGIO ANTONIO DE SANTANA RORIZ e CLAUDIONOR JOSE ALVES,
devidamente qualificados.

Diante da inércia da parte exequente no sentido de regularizar o pedido exordial para viabilizar o prosseguimento do feito, não resta outra alternativa a esta magistrada senão o indeferimento da inicial, em consonância com a jurisprudência pátria, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DESPACHO DETERMINANDO EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PREVISTA NO ART. 267, § 1º, DO CPC. DESNECESSIDADE. 1. Esta corte tem entendimento assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1095871/RJ, rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, Julgado em 24.03.2009).”

Em que pese as alegações da parte apelante de que não há nos autos nenhuma Zenair Lucia Locatelli, percebe-se que se trata de mero erro material quanto ao nome do corresponsável constante no relatório da sentença, o que não acarreta nulidade, uma vez que na determinação de emenda à inicial constou corretamente a divergência existente entre a CDA e o sistema PJE em relação ao sr. Sérgio Antônio de Santana.

Dito isso, é certo que houve a determinação da emenda inicial, quedando-se a parte inerte, nem sequer se manifestando após o prazo estabelecido.

Com efeito, o descumprimento da ordem judicial para emendar a inicial e sanar as irregularidades apontadas, no prazo legal, resulta na extinção do feito sem julgamento de mérito,
a teor do que dispõe o art. 321, parágrafo único e art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, se não vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando
:

I -
indeferir a petição inicial;
[...]. (g.n.)

Destarte, uma vez determinada a emenda da exordial, sem que a providência tenha sido adotada no prazo assinalado pelo magistrado, imperiosa se faz a extinção do processo, inclusive independente de intimação pessoal.

Nessa vertente é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA (ART. 291 C/C ART. 292, V) - JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO, REFERIDOS NA PETIÇÃO INICIAL (ART. 320) - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, I C/C ART. 330, IV) - RECURSO DESPROVIDO.

Não atendida a oportunidade para emenda da inicial, é correta a extinção do processo, sem resolução do mérito. (N.U 1022523-65.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

TRIBUTÁRIO– APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS – INEXISTÊNCIA DE PEÇA INAUGURAL – EMENDA À INICIAL – NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA AÇÃO - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura a inércia do exequente, que mesmo devidamente intimado, não atende ao comando judicial.

Assim, o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, não havendo que falar em reforma da sentença objurgada. (N.U 1000157-14.2021.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Assim, os fundamentos formulados nas razões da apelação não merecem prosperar.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023